Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702678-22.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DA CHÁCARA 43 APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede de razões de apelação (ID 22819341, p. 2/3) interposta pela ASSOCIAÇÃO DA CHÁCARA 43. Aduz que é uma associação sem fins lucrativos e não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Regularmente intimada para trazer elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, a apelante apresentou extrato do banco e de receitas e despesas da associação referentes aos últimos cinco meses (ID 23745976). A parte apelada, por sua vez, apresenta impugnação ao pedido (ID 23987266), esclarecendo que foi apresentada apenas a movimentação da conta corrente da agência 081 do Banco de Brasília - BRB. Expõe que, no balancete demonstrativo constante do boleto mensal de cobrança da taxa de manutenção aos moradores da Chácara 43, há informação de utilização de duas contas correntes no BRB (agência 081 e agência 056), além de movimentação em espécie pelos Senhores Samuel e Lindalva. Alega, ainda, que somente foi apresentada a movimentação dos últimos cinco meses porque começaram as obras de manilhamento das águas pluviais no mês de setembro de 2020, ocasionando despesas maiores e, consequentemente, saldo menor. Afirma que o saldo positivo de agosto de 2020 da recorrente foi de R$ 5.631,82 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), valor suficiente para o pagamento das despesas do processo. É o relato do essencial. A apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparada no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentado declaração de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Constato que a apelante requereu a gratuidade na inicial (ID 22817393, p. 57 e 58) e na emenda à inicial (ID 22819131), cujo pedido foi deferido na decisão de ID 22819139, bem como confirmado na r. sentença (ID 22819326). Segundo orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a apelada demonstrou, mediante cópia do boleto de pagamento da associação, que a apelante mantém outra conta corrente no BRB e movimentações em espécie que não foram apresentadas em Juízo, de forma a concluir que a capacidade financeira não está apresentada integralmente na documentação que instrui a petição de ID 23745976. Ademais, apenas os extratos apresentados pela apelante demonstram sua capacidade de arcar com as despesas processuais, uma vez que o saldo havido entre receitas e despesas pressupõe o desconto de todos os débitos. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do vindicado benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade judiciária e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador